Tribunal: TJES
Processo: 5000051-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DA SILVA SANTANA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa alega fragilidade probatória, ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da prisão e o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se é cabível o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus diante da alegada fragilidade probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequado para exame aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual o trancamento da ação penal somente é possível em hipóteses excepcionais não verificadas no caso.
2.
Há indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados por elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, inclusive confissão do paciente.
3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, consistente em golpe de faca contra a vítima, e na necessidade de resguardar sua integridade física.
4.
A periculosidade do agente é evidenciada por seu histórico criminal, que inclui condenações anteriores e registros de violência, justificando a medida para garantia da ordem pública.
5.
A prisão preventiva mostra-se necessária para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a proteção da vítima e testemunhas.
6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente diante da gravidade concreta do delito.

7.
A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, pois se fundamenta em juízo de periculosidade e necessidade processual, e não em antecipação de pena.
8.
A eventual retratação da vítima não impede a persecução penal nem afasta a necessidade de medidas cautelares, por se tratar de ação penal pública incondicionada em casos de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; Lei 11.340/2006; CPP, arts. 312 e 313. STJ, Súmula 542.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000051-19.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DA SILVA SANTANA
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

V O T
O
-
Processo em segredo de justiça -

Trata-se

habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DA SILVA SANTANA
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal
contra mulher, no
contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP, na forma da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha),
ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZA DE DIREITO EM ATUAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A defesa sustenta, em síntese, a
fragilidade das provas
e
carência de fundamentação
para manutenção da preventiva, medida que entende
desproporcional.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a revogação da prisão e trancamento da ação penal, pleitos reiterados no mérito
(Id. 17663443).

S
obre os fatos
,
colhe-se dos autos que, na madrugada de 2/1/2026, no interior de residência localizada em São Romão, zona rural de Guaçuí/ES, o ora paciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, LR.

Apurou-se que o casal estava em uma confraternização, e a vítima manifestou a intenção de retornar para sua residência, o que deu início a uma discussão.

Durante o desentendimento, o paciente desferiu um golpe de faca contra as costas da ofendida.

Acionada, a Polícia Militar localizou o paciente, que, ao ser questionado, confessou ter desferido o golpe na mulher após uma discussão conjugal.

A Magistrada, quando da audiência de custódia
(
3/1/2026
),
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, amparando sua decisão na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a integridade física e a vida da vítima, destacando que
“a periculosidade do agente é acentuada por seu

histórico criminal que registra condenações definitivas pelos crimes de roubo e resistência, além de processo por dirigir sob influência de álcool e registros anteriores de tentativa de homicídio e violência doméstica”
(Id. 17663444).

O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em

22/1/2026
.

Posteriormente, em
7
/
4
/202
6
,
a Juíza de Direito, atenta aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

De início, com relação à alegação de fragilidade probatória, as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
para a valoração e exame do acervo fático, dado seu rito célere, que não admite dilação.

A propósito, o trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
somente é admitido quando, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório,

ficar comprovada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade, o que não se verificou, na hipótese.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS,
relator:

Min. L
uiz Fux
,
1T,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, 5T,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

No tocante
aos
requisitos
da prisão
,
cumpre salientar que para a decretação da preventiva não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas, tão somente, indícios de autoria e materialidade, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída de indícios de prova documental e testemunhal, produzidos na fase inquisitiva, de que o réu praticou o crime lhe imputado na denúncia.

Para além, tais elementos demonstram que, de fato, a prisão se presta a garantir a instrução do feito, à futura aplicação da lei penal e à manutenção da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias do evento criminoso.

Sobretudo, a manutenção da prisão do réu atende à necessidade de assegurar a segurança da vítima e testemunhas, e reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a integridade do processo penal, evitando qualquer abalo à confiança na aplicação da lei.

E como orienta a Súmula 542 do STJ, eventual retratação da vítima, nos crimes de lesão corporal decorrente de violência doméstica, não constitui óbice à persecução penal ou à imposição de medidas cautelares.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 3. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar (HC n. 481 .948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019). 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ. RCD no HC: 968085/MG, 2024/0473914-2, Rel.: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julg.: 5/3/2025, T6 - SEXTA TURMA, DJEN 11/3/2025)

Desse modo, se impõe concluir que estão presentes os requisitos dos

arts
.
312
e
313, inc
s
. I,
II
e III
,
ambos

do CPP
1
, razão pela qual não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Via de consequência, é inviável a aplicação de medidas
cautelares
em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Por fim, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, e dessa forma, não há de se cogitar em desproporcionalidade da medida.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 19184532),
DENEGO A
ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.